Tribunal: STJ
Processo: 1008231-29.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565602 - SP (2024/0040489-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S A M DE J
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES BARRETO JÚNIOR - SP213448
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA - SP346085
LAILLA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - SP374895
AGRAVADO
: C DO M DE S P
ADVOGADOS
: JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
LEONARDO SANTOS LUZ - SP376129
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
OCORRIDA NO INTERIOR DO METRÔ. ATO ILÍCITO PRATICADO
POR TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou entendimento de que,
"nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito
de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será
responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do
serviço de transporte contra passageira, por caracterizar fortuito externo,
(REsp 1.833.722/SP, Rel. Ministro RAUL
afastando o nexo de causalidade"
ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de
).
15/3/2021
2. No caso, o dano sofrido pela passageira foi causado diretamente por pessoa
estranha aos quadros da empresa metroviária e sem nenhuma relação com o
serviço de transporte prestado, não se tratando, assim, de fortuito interno.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50363331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c1eb136c-f01c-47e2-a847-2ee9be969df5

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: c1eb136c-f01c-47e2-a847-2ee9be969df5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565602 - SP (2024/0040489-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S A M DE J
ADVOGADOS
: MARCELO RODRIGUES BARRETO JÚNIOR - SP213448
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA - SP346085
LAILLA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - SP374895
AGRAVADO
: C DO M DE S P
ADVOGADOS
: JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
LEONARDO SANTOS LUZ - SP376129
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
OCORRIDA NO INTERIOR DO METRÔ. ATO ILÍCITO PRATICADO
POR TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO DE TRANSPORTE.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA.
ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou entendimento de que,
"nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito
de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será
responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do
serviço de transporte contra passageira, por caracterizar fortuito externo,
(REsp 1.833.722/SP, Rel. Ministro RAUL
afastando o nexo de causalidade"
ARAÚJO, Segunda Seção, DJe de
).
15/3/2021
2. No caso, o dano sofrido pela passageira foi causado diretamente por pessoa
estranha aos quadros da empresa metroviária e sem nenhuma relação com o
serviço de transporte prestado, não se tratando, assim, de fortuito interno.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por S. A. M. DE J. contra decisão monocrática
proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 723-727), que conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial interposto por C. DO M. DE S. P., a fim de afastar sua responsabilidade civil
no caso em tela.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 731-753), a parte agravante sustenta, em
síntese, que:
a) a responsabilidade civil da transportadora, ora agravada, é objetiva, tendo em vista
que a superlotação dos vagões e a ausência de segurança adequada contribuem para a ocorrência
de assédio sexual, caracterizando fortuito interno, situação que não rompe o nexo de causalidade;
Documento eletrônico VDA49829442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:48:56
Código de Controle do Documento: 67a3c1ec-21f7-42ba-bdbf-695e8995387a

b) o assédio sexual sofrido no transporte público deve ser considerado fortuito
interno, relacionado aos riscos inerentes à atividade de transporte, e não fortuito externo, como
decidido;
c) ocorreu deficiência na prestação do serviço de transporte, pois a falta de câmeras e
de agentes de segurança nos vagões e estações são fatores que facilitam a ocorrência de assédio
sexual.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 761-766).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto,
manteve a sentença concluindo pela responsabilidade civil da transportadora, ora agravada, em
decorrência do ato de importunação sexual cometido contra a agravante dentro de um dos vagões
do metrô do Estado, enfatizando que a lotação dos trens e a ausência de segurança adequada
contribuem para a ocorrência de tais eventos, caracterizando fortuito interno, situação que não
rompe o nexo de causalidade. É o que se observa no trecho do v. acórdão recorrido,
:
in verbis

"É sabido que a lotação dos trens é fato facilitador da ação dos agentes desse
tipo de importunação sexual, não se podendo, no caso específico dos autos,
afastar o nexo de causalidade.
Ainda que se alegue a impossibilidade da C. do M. evitar todos os assédios
ocorridos no transporte público, na hipótese retratada, por certo, a conduta
do agente não teria ocorrido caso a autora tivesse sendo transportada com o
devido respeito, qual seja, sem a necessidade de ficar muito próxima dos
demais usuários do sistema.
Ao impor que as pessoas viajem aglomeradas nos vagões, falha a requerida
no oferecimento do transporte com a segurança e incolumidade desejada, não
cabendo a tentativa de se afastar do fortuito interno.
Ademais, a vítima teria gritado "por auxílio dos demais ocupantes do vagão,
sendo certo que todos a ignoraram" (fls. 28), indicando que não havia
nenhum segurança no local para deter o indivíduo, até porque este somente
foi capturado distantes 800 metros da estação por transeuntes.
A situação é tão dramática que e o agressor teria dito aos policiais que "foi
ela quem quis" (fls. 27), tudo a indicar que a situação encontrada dentro do
vagão estava propícia para o cometimento da importunação sexual.
A C. do M. asseverou não possuir mais as imagens do local, fato que não
pode ser interpretado em seu favor.
E não se cuida de fato imprevisível ou fora de cogitação do Metrô, tanto
assim que a empresa de transporte realiza várias campanhas visando
desestimular os infratores e alertar para os riscos da prática absolutamente
inaceitável.
Assim, se a sociedade de economia mista mantivesse agentes espalhados
pelos vagões e estações, além de câmeras de segurança em números
consideráveis, inclusive em lugares estratégicos dentro das composições,
certamente poderia minimizar a chance do acontecimento.
Documento eletrônico VDA49829442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:48:56
Código de Controle do Documento: 67a3c1ec-21f7-42ba-bdbf-695e8995387a

Temos no caso responsabilidade contratual, vez que a passageira fora
assediada dentro de uma composição sem segurança da recorrente, tendo
perseguido seu agressor por 800 metros, não sendo acudida por seguranças,
os quais não estavam presentes no vagão, plataforma ou interior da estação,
revelando a má qualidade da prestação do serviço.
A responsabilidade objetiva está materializada e configurada, existente
boletim de ocorrência, com a presença da vítima, sendo que o contingente de
seguranças está muito aquém do desejável para o enorme fluxo de
passageiros.
A requerida presta serviço deficiente, não disponibiliza agentes de segurança,
câmeras e outros equipamentos para, preventiva e cautelarmente, inibir
qualquer comportamento dessa natureza, somando-se também problemas de
aglomeração, com enorme número de pessoas dentro de um mesmo vagão no
horário de pico, que poderia ser evitado se a requerida cumprisse seu papel,
(fls. 485/487)
acomodando com dignidade os passageiros."
[...]
"Quando a Administração Pública não combate integralmente esse tipo
resultante da má prestação e da péssima qualidade do serviço, cumpre,
mediante indenizações, conscientizar a empresa para que esta mobilize o
corpo técnico e invista em infraestrutura para dissipar ou, minimamente,
reduzir as ocorrências.
As empresas de transporte público normalmente majoram as tarifas, pioram
os serviços e, ainda, pela omissão conjugada com a imprudência, permitem
que mulheres sejam molestadas.
Assim, pressupondo-se ser obrigação do transportador garantir a
incolumidade dos passageiros, tendo a apelada contribuído para o ocorrido
pela escassez de agentes de segurança, restando evidente a falha na
prestação de serviço, mostra- se caracterizado o dano extrapatrimonial
(fl. 493)
passível de indenização."

Entretanto, a jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal está definida
no sentido de que, "nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito
de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado por assédio
sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de transporte contra passageira, por
" (REsp 1.833.722/SP, Rel.
caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade
Ministro
, j. em
, DJe de
). Também nesse sentido:
RAUL ARAÚJO
3/12/2020
15/03/2021

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
COLETIVO. DANOS MORAIS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL OCORRIDA NO
INTERIOR DO METRÔ. ATO ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO
ALHEIO
AO
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DA
TRANSPORTADORA.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de se responsabilizar a
concessionária de serviço público metroviário por danos morais, em
decorrência de importunação sexual perpetrada por usuário do serviço de
transporte contra passageira.
2. A Segunda Seção desta Corte Superior consolidou entendimento no
sentido de que, "nos contratos onerosos de transporte de pessoas,
desempenhados no âmbito de uma relação de consumo, o fornecedor de
serviços não será responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso
praticado por usuário do serviço de transporte contra passageira, por
Documento eletrônico VDA49829442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:48:56
Código de Controle do Documento: 67a3c1ec-21f7-42ba-bdbf-695e8995387a

caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade" (REsp n.
1.833.722/SP, Segunda Seção, Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de
).
15/3/2021
3. Na hipótese em julgamento, o dano sofrido pela passageira foi causado
diretamente por pessoa estranha aos quadros da empresa metroviária e sem
nenhuma relação com o serviço de transporte prestado, não se tratando,
assim, de fortuito interno.
4. O fato de terceiro rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a
responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público
responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3o, inciso
II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.147.565/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
BELLIZZE
19/8/2024
22/8/2024

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
TRANSPORTADOR. DANOS MORAIS. PASSAGEIRA VÍTIMA DE ASSÉDIO
SEXUAL E ATO LIBIDINOSO NO INTERIOR DE VAGÃO DE TREM
METROPOLITANO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
FORTUITO
EXTERNO.
JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA NA SEGUNDA SEÇÃO. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. O aresto embargado julgou que "o assédio sexual ou ato libidinoso
praticado por um passageiro contra outro dentro de vagão de composição
férrea constitui fortuito interno passível de indenização".
2. Os acórdãos paradigmas adotaram a tese de que o fato doloso e exclusivo
de terceiro, quando não guardar conexão com a atividade de transporte,
caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade do transportador.
3. No mesmo sentido dos acórdãos paradigmas, a jurisprudência da
Segunda Seção está definida no sentido de que, "nos contratos onerosos de
transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma relação de
consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado por assédio
sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de transporte
contra passageira, por caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de
causalidade" (REsp 1.833.722/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em
, DJe de
).
3/12/2020
15/03/2021
4. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso
especial."
(EAREsp n. 1.513.560/SP, relator Ministro
, Segunda
RAUL ARAÚJO
Seção, julgado em
, DJe de
, g.n.)
9/6/2021
25/6/2021

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATO OBSCENO. FATO DE
TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "o ato,
doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado
por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por
isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando
fortuito externo. Noutro giro, o ato, doloso ou culposo de terceiro, conexo
com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da
atividade econômica explorada, caracteriza o chamado fortuito interno,
atraindo a responsabilidade do transportador. 5. Assim, nos contratos
Documento eletrônico VDA49829442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:48:56
Código de Controle do Documento: 67a3c1ec-21f7-42ba-bdbf-695e8995387a

onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma
relação de consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado por
assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de
transporte contra passageira, por caracterizar fortuito externo, afastando o
nexo de causalidade" (REsp n. 1.833.722/SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
3/12/2020
15/3/2021
2. No caso, observa-se que os danos alegados pela agravante decorreram de
ato de terceiro, qual seja, ato atentatório de cunho sexual (ato obsceno),
quando utilizava o serviço de transporte da agravada, tratando-se, portanto,
de caso fortuito externo que rompe o nexo causal. Desse modo, era de rigor
a reforma do acórdão recorrido, a fim de reconhecer a causa excludente da
responsabilidade da empresa agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 1.738.374/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
FERREIRA
25/5/2021
4/6/2021

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em dissonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que os danos alegados pela recorrida decorreram
de ato de terceiro, qual seja, ato atentatório de cunho sexual, tratando-se, portanto, de caso
fortuito externo que rompe o nexo causal.
No caso, o dano sofrido pela passageira foi causado diretamente por pessoa estranha
aos quadros da empresa metroviária e sem nenhuma relação com o serviço
de transporte prestado, não se tratando, assim, de fortuito interno.
Assim, não merece reparos a decisão monocrática que reformou o acórdão
recorrido, a fim de afastar a responsabilidade civil da agravada, nos termos da fundamentação
supramencionada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49829442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:48:56
Código de Controle do Documento: 67a3c1ec-21f7-42ba-bdbf-695e8995387a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.565.602 / SP
Número Registro: 2024/0040489-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10082312920198260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DO M DE S P
ADVOGADOS : JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
LEONARDO SANTOS LUZ - SP376129
AGRAVADO
: S A M DE J
ADVOGADOS : MARCELO RODRIGUES BARRETO JÚNIOR - SP213448
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA - SP346085
LAILLA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - SP374895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S A M DE J
ADVOGADOS : MARCELO RODRIGUES BARRETO JÚNIOR - SP213448
RAFAEL HENRIQUE DE SOUZA - SP346085
LAILLA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO - SP374895
AGRAVADO
: C DO M DE S P
Documento eletrônico VDA50334181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: c80be66e-c36f-4eaa-b7e2-9eebad2722c5

ADVOGADOS : JORDANA DY THAIAN ISAAC ANTONIOLLI - SP202266
JOSE AUGUSTO PEREIRA NUNES CORDEIRO - SP258397
LEONARDO SANTOS LUZ - SP376129
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:40:51
Código de Controle do Documento: c80be66e-c36f-4eaa-b7e2-9eebad2722c5